Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos e etc. Ratifico o despacho de ID 22423038, para manter à concessão do prazo de cinco dias para que a impetrante apresente emenda à petição inicial e faça juntar aos autos os documentos obrigatórios e necessários à comprovação do direito vindicado, de modo a possibilitar o exame da medida liminar requerida. Diante da ausência de pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, determino, ainda, o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.